Tribunal: TJSP
Processo: 1500132-10.2024.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO POR USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DEFENSIVO VISANDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
I. Caso em Exame.
O réu, Leo Carbonara Creazo Junior, foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, por uso de documento público falsificado, conforme artigo 304 do Código Penal. O réu foi

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO POR USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DEFENSIVO VISANDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
I. Caso em Exame.
O réu, Leo Carbonara Creazo Junior, foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, por uso de documento público falsificado, conforme artigo 304 do Código Penal. O réu foi abordado em fiscalização de trânsito, apresentou CNH falsa e confessou ter comprado o documento por R$ 500,00.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste na adequação do regime prisional fechado.
III. Razões de Decidir.
A pena foi fixada com equilíbrio e justiça, sendo o regime fechado justificado pela conduta social reprovável do réu, que estava foragido desde 2017, e por sua reincidência.
IV. Dispositivo e Tese.
NEGADO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença conforme proferida.
Legislação Citada: Código Penal, art. 304, art. 297, art. 33, §3o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 896.294/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.10.2024; STJ, HC 571.800/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5a T., j. 16.06.2020.